Tribunal: TJDFT
Processo: 0713461-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0713461-55.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILDA MARTINS CARDOSO AGRAVADO: PROMOLDAR CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME, ROGERIO ALVES VELOSO, ERIVAN DE MELO OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ROSILDA MARTINS CARDOSO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de PROMOLDAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – ME, ROGÉRIO ALVES VELOSO e ERIVAN DE MELO OLIVEIRA: “Com a mais respeitosa vênia ao entendimento exposto na decisão do ID: 163512000, cumpre destacar que a controvérsia afeita ao Tema 1137 foi delimitada da seguinte maneira: "A adoção de meios executivos atípicos é cabível desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade". No caso dos autos, não vislumbro a existência de quaisquer indícios de patrimônio expropriável constituído pelo devedor, não havendo que se falar na adoção de medidas subsidiárias, à falta de elementos de convicção acostados aos autos. Desse modo, restando estabelecido o distinguishing relativamente ao recurso especial submetido ao rito dos repetitivos e em observância ao direito fundamental das partes à razoável duração do processo (art. 5.o, inciso LXXVIII, da CF), indefiro o pedido deduzido pela parte exequente (ID: 217349571) bem como levanto o sobrestamento da ação. Intime-se a parte exequente para indicar bens penhoráveis, no prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, § 2.o, do CPC).” A Agravante sustenta (i) que a execução se iniciou em 2020 e, em razão da frustração das tentativas de localização de bens penhoráveis, foi deferida a desconsideração da personalidade jurídica para incluir os sócios no polo passivo; (ii) que as diligências realizadas com o objetivo de encontrar bens penhoráveis dos sócios também restaram infrutíferas”; (iii) que, ante a “total ineficácia dos meios executivos típicos e diante da recalcitrância dos devedores por anos”, é cabível adoção de medidas atípicas requeridas (suspensão de CNH, passaporte, cartões de crédito, proibição de participação em concursos/licitações); (iv) que a “ decisão agravada, ao exigir ‘indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável’, interpreta de forma demasiadamente restritiva o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, a delimitação do Tema Repetitivo 1.137 e ratio decidendi da ADI 5.941”; (v) que as “medidas atípicas, neste contexto, mostram-se como o único caminho viável para tentar romper a inércia dos devedores e obter a satisfação do crédito, sendo sua aplicação, observada a proporcionalidade, um imperativo de justiça efetiva”; e (vi) que o arquivamento da execução levará à prescrição intercorrente, causando prejuízo irreparável. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação da tutela recursal para determinar a aplicação das medidas executivas atípicas pleiteadas na origem. E, ao final, o restabelecimento da suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do Tema Repetitivo 1.137 ou, subsidiariamente, para deferir tais medidas. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A par da probabilidade ou não do direito dos Agravantes, não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, pelo teor da decisão agravada não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual para a Agravante. Não se verifica, assim, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 10 de abril de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator